Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702137-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Finoplast Transformadora e Atacadista de Plásticos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n. 2016.01.1.107903-7, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e de Transmissão (TUSD e TUST) cobradas nas tarifas de energia elétrica e com alíquota majorada de 21% (vinte e um por cento). O pedido de concessão de tutela provisória recursal foi indeferido por esta relatora em decisão de 1o/12/2016 (ID 995873). Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 1033691), o qual, no entanto, não chegou a ser julgado ante a determinação de suspensão processual até o julgamento do Tema n. 176 pela Excelsa Corte (decisão de ID 1597444). Com o trânsito em julgado do v. Acórdão que julgou o Tema n. 176, fixando a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.”, os autos retornaram conclusos. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constata-se que houve prolação de sentença nos autos de referência. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência (autos físicos n. 2016.01.1.10.7903-7), houve prolação de sentença em 29/5/2017, na qual o d. sentenciante concedeu em parte a segurança pleiteada, nos termos da sentença anexa. Consoante acórdão n. 1054065, de relatoria da i. Desembargadora Carmelita Brasil, o recurso de apelação e a remessa necessária foram desprovidos. Foi negado provimento também aos embargos de declaração (acórdão n. 1065624). Os autos foram digitalizados em dezembro de 2019, passando a tramitar sob o n. 0037944-54.2016.8.07.0018, e encontram-se aguardando decisão final nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal. Em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Agravo interno prejudicado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 21 julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora